Tribunal: STF
Processo: Pet 11438
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se, originariamente, de pedido formulado por Carlos Alberto Richa, por meio do qual requer a extensão ao Processo nº 0600029-70.2022.6.16-0003, em trâmite perante a 3ª Zona Eleitoral do Paraná, dos efeitos da decisão que declarou a imprestabilidade, quanto ao reclamante original, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht. 



    O referido pedido foi deferido, tendo a decisão transitado em julgado em 08/08/2023, conforme certidão de encartada nos autos (e-Doc. 22). 



    Na sequência, novo pedido foi formulado, nos seguintes termos:



    “162. Ante o exposto, requer-se que seja reconhecida a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do Requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, (i) pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato, como (ii) pelo ex-juiz Sergio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual. 



    163. Como consectário da declaração da nulidade absoluta dos atos praticados, pugna-se pelo trancamento das persecuções penais instauradas em desfavor do Requerente no que atine às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro.” (e-Doc. 23).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto que, tal como referido na decisão por mim proferida, foi concedido o pedido de extensão formulado por Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, que contém o histórico dos pedidos de extensão deferidos e em que houve o trancamento da Ação Penal 0600110-17.2020.6.26.0001, em trâmite na 1ª Zona Eleitoral de São Paulo.



    Note-se, portanto, que, diante de situação de flagrante ilegalidade, houve a necessidade de se adotar medida mais contundente justamente para evitar-se maiores prejuízos ao investigado, da mesma maneira como se verifica no presente caso, no qual novos detalhes do caso concreto foram expostos pelo requerente de forma minudente.



    Com efeito, o requerente pauta seu pleito em razões que foram assim sintetizadas:



    “13. O presente pedido de extensão assenta-se em 2 (duas) ordens de argumentos: 



    (i) A primeira delas, diz respeito à atuação ilegal da Força Tarefa da Operação Lava Jato, em especial do Procurador Diogo Castor de Mattos, que atuou de forma parcial e em uma situação de impedimento; 



    (ii) A outra, trata da atuação ilícita do ex-Juiz Sérgio Moro que agiu de forma absolutamente parcial e ativa na condução dos processos da Operação Lava Jato.”



    Na sequência, bem retrata o quadro em que se deu a manipulação de contexto jurídico-processual entre os órgãos acusador e jurisdicional revelador das ilicitudes que recaem sobre o requerente:



    “14. Os fatos e provas a seguir indicados comprovam um dos maiores escândalos em matéria de manipulação da competência e de parcialidade na atuação praticados pelos membros da antiga Força Tarefa da Operação Lava Jato, em especial pelo Procurador da República Diogo Castor de Mattos.



    (...)



    17. A artimanha empregada, conforma se demonstrará, pode ser constatada tanto por estranhas, e por vezes contraditórias, manifestações elaboradas pelos membros do MPF/PR, como também pelas mensagens trocadas entre autoridades que foram obtidas mediante a Operação Spoofing, que comprovam uma atuação obsessiva daqueles agentes públicos visando a perseguição ao Requerente. 



    18. A suspeição e impedimento para atuação da Força Tarefa da Operação Lava Jato, especialmente pelo Sr. Diogo Castor de Mattos, em relação ao Requerente deverá ensejar o reconhecimento da nulidade absoluta de todos os atos praticados contra ele, com a subsequente declaração da imprestabilidade de todos os elementos obtidos a partir da sua atuação. Senão vejamos.



    (...)



    21. Com efeito, o Sr. Diogo Castor de Mattos graduou-se em direito no ano de 2009 e, pouco tempo depois, em 15.03.2011, realizou a sua primeira investida contra o Requerente, que à época ocupava a função de Governador do Estado do Paraná. 



    22. Nessa oportunidade, aquele indivíduo ajuizou, pessoalmente, valendo-se da sua condição de advogado (OAB/PR 53.752), uma Ação Popular contra o Requerente e o então Prefeito de Curitiba, Luciano Ducci, a qual versou sobre a operação de radares de trânsito naquele local e visou a sua condenação à reparação de danos e anulação dos contratos administrativos (Doc. 02). Veja-se:



    (...)



    23. Em razão de ter sido nomeado para o cargo de Procurador Federal da Advocacia Geral da União (“AGU”) pouquíssimo tempo depois, em 24.05.2011, deixou de dar andamento à referida Ação Popular, realidade que veio a consubstanciar abandono de causa. 



    24. Nada obstante, quase 9 (nove) anos depois, mais precisamente no dia 06.02.2020 ¿ momento subsequente ao seu desligamento da Força Tarefa da Operação Lava Jato ¿, que o então Procurador Diogo Castor de Mattos buscou reativar a Ação Popular por ele proposta contra o Requerente. 



    25. Todavia, não bastasse o enorme transcurso temporal para o reavivamento desta Ação Popular, o que por si só já é absurdo, aquele indivíduo também nela fez a juntada de relatos sigilosos provenientes da colaboração premiada do Sr. Nelson Leal, mediante um criminoso deslocamento de informações confidenciais que foram obtidas em um acordo que ele próprio participou quando ainda oficiava na Força Tarefa da Operação Lava Jato (Doc. 03). Confira-se:



    (...)



    28. Contudo, como bem se sabe, a divulgação de informações sigilosas pelos membros da extinta Força Tarefa da Operação Lava Jato não apenas era uma prática habitual, como também uma estratégia eficiente visando a mobilização da população e o constrangimento dos acusados, visando pressioná-los a delatar. 



    29. Nesse sentido, vide algumas das mensagens obtidas a partir da Operação Spoofing, que comprovam a instrumentalização da mídia pelos Srs. Diogo Castor de Mattos, Deltan Dallagnol e outros membros da Força Tarefa da Operação Lava Jato, bem como a ilegalidade do material encartado aos autos da referida Ação Popular. In verbis:



    (...)



    30. A despeito de todos os esforços do Sr. Diogo Castor de Mattos, a Ação Popular foi julgada extinta, sem resolução de mérito, no dia 13.07.2020, ante a sua omissão em promover o andamento do feito quando da sua propositura, no ano de 2009 (Doc. 04). 



    31. Toda essa descrição comprova que o interesse pessoal do Procurador Diogo Castor de Mattos de perseguir e prejudicar o Requerente é antigo, advindo de antes da deflagração da Operação Lava Jato e prosseguindo mesmo após o seu afastamento dela. 3



    2. A bem da verdade, o comprometimento subjetivo do MPF/PR para investigar e processar o Requerente alcança todos os Procuradores da República da Força Tarefa Lava-Jato, sendo uma prova cristalina disso o fato de a sua atuação transbordar até mesmo os processos que tramitavam perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, abarcando, também, feitos atinentes à Operação Quadro Negro, cujo trâmite ocorria perante a esfera estadual. 



    (...)



    35. O diálogo apresentado acima comprova que, por vias externas ao compartilhamento de provas entre as esferas Federal/Estadual, o Promotor atuante na Operação Quadro Negro influenciou diretamente medidas investigativas e judiciais praticadas contra o Requerente. 



    36. E o que é pior: aquela autoridade forneceu dados ao D. MPF que trouxeram prejuízos ao Sr. Carlos Alberto Richa mesmo ela estando afastada de suas funções, motivo pelo qual evidencia-se também a nulidade da referida Operação no âmbito estadual. 



    37. Uma atuação absolutamente ilegal, típica de um estado de exceção, que precisa ensejar a nulidade de todos os atos praticados pelo MPF/PR contra o Requerente no âmbito da Operação Lava Jato.



    45. Ainda que a Polícia Federal de Curitiba/PR tenha atendido à pretensão aduzida, instaurando o Inquérito Policial requisitado pelo Procurador Diogo Castor de Mattos, curioso notar que, quando da sua inserção no sistema eletrônico da Justiça Federal da 4ª Região, ele foi distribuído ¿ como era o correto ¿ por dependência ao MM. Magistrado da 1ª Vara Federal de Jacarezinho/PR. Confira-se:



    (...)



    46. Diante desta realidade inimaginada e que fugiu ao seu controle, o Sr. Diogo Castor de Mattos requereu, no dia 23.08.2017, a “promoção de arquivamento” do novo feito, sob o fundamento de que teria havido um “erro material na portaria de instauração”, fazendo isso através de uma manifestação que, agora, foi encaminhada pela Procuradoria da República de Jacarezinho/PR, e não mais de Curitiba/PR. Veja-se:



    (...)



    47. Em outras palavras, o Sr. Diogo Castor de Mattos: 



    (i) Buscou indevidamente atrair a competência da Polícia Federal de Curitiba/PR e, por conseguinte, da Justiça Federal de Curitiba/PR, para processar os fatos em tramitação em Jacarezinho/PR; e 



    (ii) Requereu, de forma totalmente estranha, o arquivamento de um procedimento que já dispunha da quebra do sigilo bancário, fiscal e telemático dos indivíduos investigados, tudo isso em um contexto no qual foi aquele próprio agente público quem solicitou a decretação dessas medidas.



    48. Oportuno destacar, Excelências, que a estranheza havida nesses procedimentos é apenas aos olhos daqueles que prezam pelo respeito às normas processuais que regulam a fixação de competência, e não para aqueles que agem visando manipulá-las, como foi o caso do Procurador Diogo Castor de Mattos. 



    49. Isso porque, àquele tempo, os membros da Força Tarefa da Operação Lava Jato já haviam manifestado ¿ por diversas vezes, e sem que os seus integrantes tivessem competência para oficiar na Procuradoria da República de Jacarezinho/PR ¿ o seu interesse em conduzir as apurações relacionadas ao Requerente, inclusive discutindo os meios para que isso ocorresse, consoante se depreende dos diálogos da Operação Spoofing. In verbis:



    (...)



    22:14:53 Temos a cadeia completa da corrupção 



    22:14:53 Ato de ofício e a vantagem chegando no assessor do responsável 



    22:15:16 Deltan que shou!!!! 



    22:15:18 animal 22:15:30 com lavagem tem que vir pra CWB e Moro é prevento rsrsrsr 



    22:19:35 Diogo Conexão com lava jato por causa do tacla duran 



    22:19:39 Vai ser a lava jato do Paraná 



    22:20:31 Deltan pau



    (...)



    20:51:44 Deltan Diogo, agora que foi a fase do taccla, quais os próximos passos do pedágio? 



    20.11.2016 13:02:14 Diogo Então, eu tenho uma ideia 



    14:41:51 Deltan E aí? 



    14:51:54 Diogo Em suma era faZer o pedido de operação lá em jacarezinho e o juiz de lá declinar para o moro sob alegação q tem lavagem 



    14:52:10 Dai já vem tudo redondo 



    14:52:23 Soh empurrar pro gol



    (...)



    50. Em momento posterior, o descontentamento com a tramitação do feito perante Jacarezinho/PR também foi objeto de conversas entre os Srs. Diogo Castor de Mattos e Deltan Dallagnol, consoante também se depreende dos referidos diálogos:



    (...)



    51. Disso tudo se depreende, portanto, que o Sr. Diogo Castor de Mattos entendia como absolutamente necessário que as apurações relacionadas ao Requerente fossem encaminhadas para a Força Tarefa da Operação Lava Jato, pois somente assim, a seu ver, haveria a boa vontade necessária para que os seus desdobramentos tivessem sequência. 



    52. As alegadas dificuldades enfrentadas pelo Procurador da República Diogo Castor de Mattos junto à Polícia Federal constituíram o grande combustível para o seu projeto de manipulação da competência dos fatos envolvendo o Requerente.



    (...)



    56. Tal pretensão ganhou ainda maior força e forma com a designação dos Procuradores da República que integravam a Força Tarefa da Operação Lava Jato para atuar em conjunto com o Procurador Diogo Castor de Mattos no âmbito dos processos relacionados ao Requerente na Procuradoria da República de Jacarezinho/PR, fato ocorrido em 13.09.2017 (Doc. 11). Confira-se:



    (...)



    59. E foi a modo de dar sequência a esse plano que, no dia 25.10.2017, de forma sorrateira e na surdina, o Sr. Diogo Castor de Mattos transportou de Jacarezinho/PR para Curitiba/PR um envelope contendo CD com cópia integral do PIC 1.25.013.000115/2015-15, que tramitava naquela Procuradoria da República. Já de posse desse material, a Força Tarefa da Operação Lava Jato o autuou na forma do PIC nº 1.25.000.003687/2017-67, isto é, como se fosse um “novo” Procedimento Investigatório Criminal, mas que tratava dos mesmos fatos em apuração em Jacarezinho/PR4 (Doc. 11). Confira-se:



    (...)



    61. No dia seguinte à autuação do “novo” PIC, em 26.10.2017, os membros da Força Tarefa da Operação Lava Jato ainda peticionaram nos autos em trâmite perante Jacarezinho/PR e reiteraram a promoção de arquivamento do procedimento criminal que lá tramitava (Doc. 12). 



    (...)



    64. Apesar de manifestamente ilegais, tais artimanhas lograram êxito perante o MM. Magistrado da 1ª Vara Federal de Jacarezinho/PR, que no dia 06.11.2017, após elevar, de ofício, o sigilo dos autos (nível 5), fez a remessa daquele feito ao então juiz Sérgio Moro. 



    65. Essa questão foi amplamente discutida pelos Srs. Diogo Castor de Mattos e Deltan Dallagnol na madrugada do próprio dia 06.07.2017, conforme demonstram os diálogos obtidos pela Operação Spoofing, oportunidade em que trataram da necessidade de, a partir de então, ser feita uma articulação junto ao então Magistrado da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para que ele assumisse as apurações relacionadas ao Requerente. Confira-se:



    (...)



    68. Para além da confusão havida na sua atuação, que ora está em Jacarezinho/PR e ora está em Curitiba/PR, curioso notar que ele próprio assume que a questão da competência do ex-Juiz Sérgio Moro é uma matéria controversa, que tem uma “bola dividida”. In verbis:



    (...)



    69. E o que é pior: em momento posterior, o Procurador Diogo Castor de Mattos também revelou que assinava documentos relacionados ao Requerente no âmbito da Operação Lava Jato sem dispor de designação, consoante se depreende de diálogo entre ele e o Sr. Deltan Dallagnol no dia 13.06.2018, momento em que as apurações contra o Sr. Carlos Alberto Richa já estavam a todo vapor. Confira-se:



    (...)



    71. Oportuno destacar que esse pedido de imposição de medidas cautelares pessoais que agora teve uma manifestação favorável pelo D. MPF foi inicialmente distribuído, em 06.10.2017, ao MM. Magistrado da 1ª Vara Federal de Jacarezinho/PR, nos autos nº 5009476-42.2017.404.7013. Todavia, diante dos estratagemas adotados pelo Procurador Diogo Castor de Mattos, ele foi lá arquivado (Doc. 15). Confira-se:



    (...)



    72. E te mais: diversos dos alvos dessa medida nunca implementada ¿ tais como os Srs. Evandro Couto Viana, José Camilo Teixeira Carvalho, José Julião Terbai Junior, José Alberto Moraes Rego de Souza Moita ¿ coincidem exatamente com aqueles indivíduos que posteriormente foram presos no âmbito da Operação Integração II (55ª fase), deflagrada em 26.09.2018. 



    73. É indiscutível, portanto, que tudo não passou de uma grande estratégia de construção artificial do foro por meio do qual tais investigações e os atos dela decorrente deveriam tramitar.



    (...)



    78. Diante dos esforços dos membros da Força Tarefa da Operação Lava Jato, eles lograram manter a tramitação das investigações relacionadas ao Requerente na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, tendo sido proferida uma decisão no dia 18.12.2017, nos autos nº 5052288-41.2017.4.04.7000, que posteriormente ensejou a deflagração da Operação Integração (48ª fase).



    (...)



    81. Bem se vê, portanto, que NÃO se trata de uma hipótese de obediência às regras processuais que levou a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR a processar o Requerente, mas os interesses pessoais dos agentes públicos que oficiaram nesses casos, em especial do Sr. Diogo Castor de Mattos, que mediante variados artifícios ilegais, logrou a satisfação de um projeto pessoal de perseguição pelas vias judiciais (lawfare).



    (...)



    83. Fixada, de maneira ardilosa, a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para processar o Requerente, foi dado sequência ao projeto de perseguição e destruição da sua carreira política.



    (...)



    85. A partir de agora, consoante se depreende do material obtido através da Operação Spoofing, buscou-se imprimir o modus operandi lava jato àquelas apurações, mediante a decretação de prisões temporárias, que posteriormente evoluíam para longas prisões preventivas, até o momento em que algum dos investigados celebrasse um acordo de colaboração premiada com o D. MPF. 



    86. Um primeiro diálogo que chama atenção nesse sentido ocorreu no dia 20.02.2018 ¿ momento imediatamente anterior à deflagração da Operação Integração (48ª fase) ¿, quando o Procurador Deltan Dallagnol não apenas apontou a necessidade de haver uma rápida colaboração premiada nesse caso, como também já tratou da estratégia de imprensa a ser nele endereçada. 



    (...)



    88. No dia em que foi deflagrada a Operação Integração (48ª fase), novas mensagens foram trocadas entre aqueles agentes públicos, pelas quais se verifica que a decretação da prisão temporária era apenas uma etapa para o constrangimento maior que estava por vir, que era a obtenção da prisão preventiva dos investigados, cujo pedido era feito ainda que não houvesse comprovação da sua necessidade. 



    89. Ademais, dessas comunicações também se verifica que os membros da Força Tarefa da Operação Lava Jato tinham inequívoco conhecimento de que os fatos objeto dessa operação decorriam integralmente das apurações realizadas em Jacarezinho/PR ¿ ou “Little Alligator City”, como sustentou o Sr. Deltan Dallagnol ¿, a comprovar uma vez mais a manipulação da competência aqui sustentada. In verbis:



    (...)



    90. Novos diálogos foram também estabelecidos às vésperas do prazo para o pedido de conversão da prisão temporária em prisão preventiva, os quais conseguiram se revelar ainda mais escandalosos. 



    91. Isso porque deles se depreende (i) as dúvidas havidas entre os próprios integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato quanto à existência de um delito que justificasse a competência da Justiça Federal ¿ a reforçar, uma vez mais, a manipulação da competência em relação a tais fatos ¿, que (ii) a prisão preventiva era abertamente discutida entre tais agentes públicos como sendo um meio indispensável para a obtenção de acordos de colaboração premiada ¿ o que constitui um desvirtuamento criminoso desse instituto processual ¿ e que (iii) o grande alvo daquelas apurações era o Requerente. Veja-se: 



    (...)



    00:08:35 Deltan Diogo, amanha é o último dia pra pedir preventiva? 



    00:09:32 CF me falou que a questão não tava clear cut



    (...)



    00:12:41 mas enfim, acho q até as 16 seria o prazo fatal 



    00:12:58 a controvérsia do cf cinge-se em torno da existência de crime federal



    00:27:55 Deltan (CF achava que não dava mesmo, pq crime era estadual, mas tem que have uma saída) 



    00:32:51 Diogo a gente tem que tentar.. se não já era... precisaria de uma colaboração 



    00:33:05 e pra ter colaboraçao precisa manter os kras 



    00:33:38 tenho inúmeras linhas pra aprofundar para caracterizar uma denuncia direta por crime federal



    (...)



    15:57:11 Tem mto potencial. Se o Nelson colaborar, o gov do PR vem a baixo 



    15:57:34 Beto Richa possivelmente vai se desincompatibilizar e perde o foro com isso. Se isso acontecer, ele vai se dar mal tb rs



    (...)



    92. Pouco tempo após, e como previsto desde o início dos desdobramentos judiciais desses fatos, o investigado Nelson Leal celebrou um acordo de colaboração premiada com a Força Tarefa Lava-Jato, por meio do qual foram relatados diversos fatos que, em tese, comprometeriam o Requerente. Neste instrumento, o Procurador Diogo Castor de Mattos atuou como um dos seus signatários, além de ter participado da coleta dos depoimentos nele realizados. 



    93. Oportuno ainda destacar que o referido agente público também funcionou como anuente do acordo de colaboração do Sr. Tony Garcia, realizado no GAECO/PR, que igualmente implicou o Requerente (Docs. 16, 17 e 18). Destaca-se que que a colaboração do Sr. Tony Garcia deu início à Operação Rádio Patrulha, que apurava supostos ilícitos referentes ao desvio de dinheiro por meio de licitações no programa “Patrulha do Campo”, para recuperação de estradas rurais do estado. 



    94. A esse respeito, vide as trocas de mensagens obtidas através da Operação Spoofing, que não apenas comprovam esse fato, como também revelam a amplíssima discricionariedade, senão ilegalidade, do instrumento celebrado:



    (...)



    98. Nada obstante, tempos depois, os referidos procedimentos serviram de base para a deflagração tanto da Operação Piloto (53ª fase), do D. MPF, na qual o Requerente foi alvo de uma medida de busca e apreensão, como da Operação Radio Patrulha, do GAECO/PR, que ensejou a sua prisão (Docs. 21 e 22).



    99. Oportuno destacar que ambas as operações ocorreram no mesmo dia, em 11.09.2018, isto é, às vésperas do 1º Turno das eleições do ano de 2018 ¿ realizado em 07.10.2018 ¿, na qual o Requerente despontava como provável Senador eleito pelo Paraná, segundo pesquisa IBOPE divulgada 1 semana antes5 . Veja-se:



    (...)



    101. Para além do custo reputacional e político, isso também ensejou algo que certamente era muito buscado pelos membros da Força Tarefa da Operação Lava Jato, qual seja, a não obtenção de foro por prerrogativa de função pelo Requerente perante este E. STF, realidade que dificultaria o prosseguimento de medidas ostensivas e ilegais em seu desfavor. 



    102. Tais pretensões podem ser verificadas a partir da análise das mensagens trocadas entre os Procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato, obtidas no âmbito da Operação Spoofing. 



    (...)



    106. O terceiro conjunto de mensagens escancara o regozijo do Sr. Deltan Dallagnol com a perda do foro por prerrogativa de função do Requerente, ao tempo em que aquele agente público também sinaliza a sua preferência eleitoral pelo então candidato Flavio Arns, que veio a se consagrar vencedor do pleito para o Senado:



    (...)



    107. Curioso notar que, apesar da aparente surpresa de alguns membros da Força Tarefa da Operação Lava Jato com a prisão do Requerente, o fato de o Exmo. Ministro Gilmar Mendes ter revogado o decreto prisional do Sr. Carlos Alberto Richa, no dia 14.08.20187 , fez com que o Procurador Diogo Castor de Mattos sugerisse uma mobilização visando exatamente o seu impeachment. A esse respeito, veja-se os diálogos:



    (...)



    112. Pouco tempo depois, em 24.01.2019, foi requerida e decretada uma nova prisão preventiva do Requerente, desta vez por requisição do MPF/PR, o que ensejou a deflagração da Operação Piloto II (58ª fase), nos autos nº 5000726- 22.2019.4.04.7000. Novamente, tal como na Operação Piloto (53ª fase), foi o Sr. Diogo Castor de Mattos quem conduziu a entrevista coletiva dada após as medidas ostensivas10, a demonstrar o seu imbrincado e inescondível interesse pessoal em relação a esses episódios. 



    113. Oportuno destacar, ainda, que tais medidas tiveram por base tanto a colaboração premiada de Nelson Leal como os procedimentos oriundos da 1ª Vara Federal de Jacarezinho/PR (Doc. 23), cuja remessa a Curitiba/PR, como se viu, foi produto de uma inadmissível manipulação processual.



    (...)



    116. Diante disso, a essa perseguição realizada contra o Requerente, que já contava com 1 denúncia em seu desfavor e 2 (duas) outras contra pessoas a ele relacionadas, ainda se somou novas acusações, oferecidas em momento muito próximo, a saber: 



    (i) O processo nº 5002349-24.2019.4.04.7000, cuja distribuição ocorreu em 22.01.2019 e oferecimento se deu contra o Requerente, André Vieira e outros; e 



    (ii) O processo nº 5002349-24.2019.404.7000, cuja distribuição ocorreu em 11.02.2019 e oferecimento se deu contra o Requerente, sua esposa (Fernanda Richa), filho (André Richa) e outro. 



    117. As dificuldades havidas na construção de uma narrativa contra o Requerente, que precisava se valer se hipóteses não demonstradas, senão inventadas, para a sua realização, também foi evidenciado nas trocas de mensagens da Operação Spoofing. In verbis:



    (...)



    123. As medidas adotadas, que tiveram como subterfúgio uma criminosa manipulação da competência para processar esses fatos, e cujas consequências foram a prisão, humilhação e derrocada da carreira política do Requerente, assim como o constrangimento de sua família, revelam a atuação daqueles agentes públicos como verdadeiros “acusadores de exceção”. 



    124. Seja pela suspeição da autoridade acusadora ou pelo vício da sua competência para atuação, é manifestamente ilegal a forma como tudo isso ocorreu, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade de todos os atos praticados pela Força Tarefa da Operação Lava Jato em desfavor do Requerente.



    (...)



    No que se refere à atuação parcial do então Juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, ressalta o requerente que:



    “125. Para além da atuação ilícita do Procurador Diogo Castor de Mattos e dos demais membros do MPF/PR, os diálogos obtidos na Operação Spoofing evidenciam que havia uma atuação coordenada entre a Força Tarefa da Operação Lava Jato e o ex-Juiz Sérgio Moro, na tentativa de incriminar o Requerente, mesmo antes de haver denúncias formuladas contra ele no âmbito das Operações Integração (48ª e 55ª fases) e Piloto (53ª fase).



    (...)



    128. A partir desse diálogo é possível notar que o ex-juiz atuava de forma ativa, como um juiz-ator, parte da persecução, buscando informações que sequer os membros da Força Tarefa Lava-Jato tinham conhecimento ainda. Trata-se de um verdadeiro conluio havido entre acusação e órgão judicial contra o Requerente, realidade que é absolutamente destoante do que se espera de um juiz imparcial, conforme demandam as normas atinentes ao Estado Democrático de Direito. 



    129. Nota-se que as informações solicitadas jamais foram juntadas aos autos de algum procedimento sob a competência de tais agentes públicos, uma vez que, apesar de não passarem de meros rumores ¿ “o Yousef falou o seguinte e diz que não reduz a termo nada pq só ouviu dizer” ¿ por óbvio que poderiam contaminar o entendimento do julgador e da acusação, motivo pelo qual NÃO poderiam ter acesso a elas. 



    130. Ato contínuo, relembra-se que após a instauração do Inquérito Policial nº 5004606-51.2017.404.7013, que daria origem aos procedimentos instaurados em face do Requerente, os Procuradores do MPF/PR realizaram manobra para firmar a competência perante a 13ª Vara Federal de Curitiba ¿ ou seja, sob os cuidados do ex-Juiz Sérgio Moro ¿, tirando a investigação do âmbito da 1ª Vara Federal de Jacarezinho/PR, onde atuava o Procurador Diogo Castor de Mattos.



    (...)



    137. Percebe-se, portanto, que havia tanto uma ação coordenada entre a acusação e juízo, como que a competência era firmada não a partir de regras processuais, mas sim por táticas articuladas entre juiz e acusação, as quais visavam manter a condução do feito sob os cuidados Operação Lava Jato. Senão vejamos: 



    (...)



    143. Mesmo diante de tais circunstâncias, que não guardam qualquer conteúdo jurídico, o ex-juiz Sérgio Moro aceita os argumentos do D. MPF, proferindo no dia 18.12.2017 a decisão que deflagrou a Operação Integração (48ª fase) ¿ autos nº 5052288-41.2017.4.04.7000. 



    144. O referido Magistrado, portanto, atuou em enorme proximidade com a acusação para colaborar com a Operação que teria como alvo o Requerente. 



    145. Apesar de no dia 11.06.2018 o ex-Juiz ter determinado a redistribuição da ação penal 5013339-11.2018.404.7000 e processos a ela conexos entre as Varas Federais Criminais de Curitiba, excluindo a competência da 13ª Vara Federal11, as mensagens colhidas na Operação Spoofing demonstram, uma vez mais, que isso não decorreu de uma mudança de entendimento, baseado em regras processuais e provas de materialidade, mas sim do “cansaço” daquela autoridade. In verbis:



    (...)



    147. Portanto, a determinação da competência para o julgamento de casos oriundos da Força Tarefa da Operação Lava Jato era, para o ex-juiz Sérgio Moro, uma questão estratégica e até mesmo política sobre quais casos manter sob seu domínio ¿ motivo que destoa completamente das regras processuais penais que regulam essa matéria. 



    148. É de se destacar que o E. STF já decidiu sobre diversas outras ocasiões em que o ex-Juiz Sérgio Moro teria ultrapassado os limites do sistema acusatório, como nos autos dos HC nº 95.518, AgRg no HC nº 163.943, AgRg no RHC nº 144.614 e HC nº 164.493.



    (...)



    150. A mesma forma de atuação de “magistrado investigador” ocorreu nos procedimentos criminais instaurados em face do Requerente. 



    151. Os diálogos apresentados demonstram que o ex-Juiz buscava informações que pudessem corroborar à imputação de delitos ao Requerente, ainda na fase pré-processual, evidenciando o seu interesse sobre tais procedimentos. Ademais, aquele agente público também discutia com os Procuradores estratégias para os casos, inclusive em manobras jurídicas ilícitas para firmar a competência de procedimentos instaurados contra o Requerente sob a sua atribuição. 



    152. Todas essas condutas representam, sem dúvidas, violações às garantias decorrentes do devido processo legal, como a imparcialidade judicial e o contraditório.



    (...)



    158. De fato, conforme mencionou o Min.